Tribunal: STF
Processo: RHC 59820
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO DE DECISÃO QUE O
INDEFERE, NA PARTE EM QUE DEDUZIDOS FUNDAMENTOS NOVOS, NÃO OBJETO DE
EXAME PELO ÓRGÃO JUDICIARIO "A QUO". INOCORRE NULIDADE DA SENTENÇA,
QUANDO O JUIZ NÃO ESTABELECE A PENA-BASE, SE A CONDENAÇÃO SE FAZ NO
MINIMO LEGAL, COM O AUMENTO, EM RAZÃO DE QUALIFICATIVAS, TAMBÉM, NO
MINIMO PREVISTO, RECURSO CONHECIDO SOMENTE EM PARTE E, NESTA PARTE
DESPROVIDO.